Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704579-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FULLDESIGN COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - EPP APELADO: BCA PROPAGANDA LTDA, PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA, DIRETORA EXECUTIVA DA DIRETORIA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA (BRB) D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e apelação (ID 28069357) com pedido de concessão de efeito suspensivo, essa interposta por FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA em face de BCA PROPAGANDA LTDA, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança número 704579-43.2021.8.07.0001, concedeu a segurança pleiteada pela Agravada, para tornar insubsistente o ato de eliminação e determinar às autoridades coatoras que reintegrem a Agravada ao certame (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), nos termos seguintes (ID 92963374): Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por BCA PROPAGANDA LTDA contra ato atribuído ao PRESIDENTE DO COMITÊ DE LICITAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB e à DIRETORA EXECUTIVA DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA – BRB, figurando no feito, como litisconsorte passivo necessário, FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Expõe a impetrante ter participado de processo licitatório realizado pelo Banco de Brasília – BRB (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), tendo por objeto a contratação de duas agências de publicidade. Descreve ter tomado parte, regularmente, nos procedimentos de execução do certame (sendo classificada em segundo lugar), até a apresentação dos documentos de habilitação, levada a efeito em sessão realizada em 21/12/2020, etapa na qual teria sido, por alegada ausência, eliminada. Verbera, contudo, que a convocação para a referida etapa teria ocorrido de forma irregular, o que ensejou grave prejuízo para a licitante, haja vista que os responsáveis pelo certame, contrariando normas de regência e a própria conduta até então adotada em atos precedentes, teriam deixado de publicar o Aviso no Diário Oficial do Distrito Federal, impedindo, com isso, que a empresa, localizada em outra unidade da federação, tomasse conhecimento da data designada e comparecesse para a apresentação dos documentos. Sustenta, com isso, que a sua eliminação, mesmo após ter sido classificada entre as duas licitantes com melhor proposta, representaria ato arbitrário e prejudicial aos próprios interesses da administração, o que ensejaria a proteção pela via heroica. Aduz que o recurso, por ela apresentado em sede administrativa, teria sido desprovido, sem que houvesse fundamentação idônea, sendo iminentes a conclusão do procedimento licitatório e a assinatura do contrato com a litisconsorte beneficiada, originariamente classificada em terceiro lugar. Em sede liminar, requereu fosse determinada a imediata suspensão da contratação da agência que assumiu a segunda posição, até que se ultime a análise judicial do writ of mandamus, bem como para determinar que as autoridades impetradas analisem a regularidade da documentação da impetrante, na etapa em que se deu a injustificada eliminação, medida a ser confirmada em sede exauriente. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 83732560 a ID 83732575 e de ID 83890398. Por força da decisão de ID 83995971, restou deferida a liminar, para o fim de sobrestar a contratação da segunda colocada (litisconsorte que assumiu a posição da impetrante) e a execução dos atos, a ela relacionados, decorrentes do certame em curso (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), ficando autorizada, contudo, a análise, à luz das exigências do edital, da documentação da pessoa jurídica impetrante, exigível na etapa para a qual não teria sido regulamente convocada (habilitação). Em face do referido decisório, foi interposto Agravo de Instrumento (0706948-13.2021.8.07.0000), pelo litisconsorte passivo necessário, não tendo havido, pelo eminente Relator, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Promovida a notificação das autoridades coatoras, e, cientificada a pessoa jurídica interessada, somente esta compareceu aos autos, oferecendo as informações consignadas em ID 86235026. Verberou que, à luz da disciplina jurídica que entende aplicável à espécie, não seria impositiva a publicação oficial dos atos, referentes aos procedimentos licitatórios, subsequentes ao aviso inicial de licitação, ressalvados aqueles que pudessem vir a introduzir alterações substanciais, hábeis a repercutir na apresentação das propostas. Asseverou que o ato, cuja ausência de publicação oficial constitui o objeto da insurgência, teria sido amplamente divulgado em meio que reputa adequado (site de licitações do BRB), tendo havido, ademais, prévia cientificação dos participantes, quanto ao veículo adotado para a divulgação dos atos convocatórios. Nesse contexto, sustentou inexistir ato de ilegalidade, a prejudicar os interesses da impetrante. Tendo sido inicialmente apontado, pela impetrante, o descumprimento do comando liminar, informou a instituição bancária (ID 89878254), ao ser instada a esclarecer, que teria acatado a determinação judicial, oportunidade em que noticiou que, examinada a documentação apresentada, teria havido a habilitação da empresa impetrante. Em ID 85512723, sobreveio resposta ofertada pela litisconsorte passiva necessária. Em sede preambular, asseverou que seria impositiva, no caso vertente, a ampliação subjetiva da relação processual, a fim de que viesse a tomar parte a empresa CALIX SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA EIRELI, que figurou como uma das habilitadas no certame. Quanto ao cerne da postulação, defendeu ser dispensável a publicação oficial do ato convocatório em questão, sendo suficiente, para a ampla publicidade, a divulgação dos atos, subsequentes à primeira sessão presencial, em meio eletrônico, na linha do procedimento adotado pelas impetradas. Asseverou, em acréscimo, que a impetrante teria sido cientificada da sessão designada, o que afastaria a lesão a direito líquido e certo e ensejaria a denegação da tutela mandamental. Colheu-se a manifestação do Ministério Público (ID 91955485), na qual apontou violação ao direito da impetrante, na medida em que a ausência de publicação oficial do ato, para além de se revelar contrária ao ordenamento jurídico, teria resultado em prejuízo concreto à impetrante. Oficiou, no mérito, pela concessão da segurança. Feito o relato do necessário, promovo o julgamento. Em sede preliminar, impende afastar, de plano, a alegação de que a situação de litisconsórcio necessário e unitário, verificada na hipótese vertente, estaria também a alcançar a pessoa jurídica CALIX SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA EIRELI, sujeito que não se fez integrar ao feito. Na esteira do artigo 114 do Código de Processo Civil, diante da natureza da relação jurídica controvertida, seria impositiva a presença, no litígio, daqueles participantes do certame em cuja esfera de interesse jurídico venha a refletir o objeto da presente ação mandamental, sob pena de nulidade da sentença (art. 115, I, CPC). No caso vertente, diante do estágio em que, no momento em que fora impetrada a ação, se acharia o certame, no qual já teria havido a apresentação das propostas pelos participantes, é certo que, tendo a participante eliminada (ora impetrante) apresentado a segunda melhor proposta, a tutela mandamental, uma vez sufragada, estaria a repercutir, de forma específica e bem delimitada, sobre o interesse jurídico daquele que fora guindado a tal colocação. Nesse contexto, à luz da natureza da relação jurídica controvertida, a higidez da sentença, ou mesmo sua eficácia, estaria a demandar o resguardo do contraditório pela participante FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, que, caso sobrevenha o acolhimento da pretensão, restará concretamente prejudicada pela contratação, em seu lugar, da concorrente impetrante. Confirma-se, portanto, a higidez da relação processual encetada, ante a suficiência dos sujeitos processuais chamados a integrar a lide, para os fins do disposto nos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, e, inexistindo questionamentos preliminares ou prejudiciais pendentes de exame, avanço ao exame do mérito, conforme determina o artigo 12, parágrafo único, da Lei 12.016/2009. A finalidade do writ, por imperativo constitucional (artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna) e expressa dicção legal (artigo 1o da Lei 12.016/2009), consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo, não tutelado por mecanismos judiciais diversos, cuidando-se, pois, de via sabidamente excepcional (heroica) e de restrita abrangência objetiva. Pretende a impetrante, na espécie, reverter o ato de eliminação do procedimento licitatório, no qual teria sido classificada, na segunda colocação entre as duas licitantes vencedoras, a fim de que a ela seja assegurado, caso se confirme sua habilitação (etapa em que veio a ser eliminada, em razão do não comparecimento), o direito à celebração do contrato. Examinada a documentação acostada, tem-se que comparecem relevantes os fundamentos invocados, ante a constatação de que, de fato, o Aviso no 13, por meio do qual teria o ente licitante tornado pública a data da realização de ato extremamente relevante (segunda sessão pública prevista no edital), destinado à apresentação formal dos documentos de habilitação, diferentemente do que teria ocorrido em outras etapas, não teria sido publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Tal omissão foi expressamente admitida pela Diretora Executiva de Pessoas, Administração e Retaguarda do Banco de Brasília (autoridade impetrada), que, ao examinar o recurso administrativo, aviado pela impetrante, teria amparado a denegação no argumento de que a divulgação, no Diário Oficial, seria dispensável, na medida em que, à luz do Regulamento de Licitações da instituição bancária, somente seria exigida a publicação dos avisos especificamente relacionados ao lançamento de editais de licitação e às suas eventuais modificações. A referida circunstância restou reafirmada, já nesta instância jurisdicional, nas informações acostadas em ID 86235026, em que o Banco de Brasília vem a sustentar que seria bastante, para a ampla divulgação do ato, a disponibilização apenas no site de licitações do BRB. Contudo, a compreensão externada pela gestora desvela exegese (perfilhada pelo litisconsorte passivo necessário) que ora se confirma ser equivocada, posto que, no caso específico, estaria a restringir o alcance de uma norma, cuja amplitude literal não estaria a comportar limitações não previstas ou inseridas por obra do intérprete. No caso, o regulamento de licitações e contratos do Banco de Brasília, em seu artigo 21 (ID 83732574 – pág. 20), ao disciplinar a publicidade dos atos praticados em tal contexto, dispõe que os avisos dos procedimentos licitatórios, de credenciamento e de pré-qualificação, extratos de contratos e atas de registros de preços e relação de compras efetuadas serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e no portal do BRB na internet. Colhe-se, pois, da literalidade da norma, que, por clara opção regulamentar (haja vista que a Lei no 13.303/2016, em seu artigo 51, §2o, facultaria a publicação oficial apenas dos resumos de editais e contratos), apta a vincular a atuação de seus agentes, o ente licitante teria definido que, no âmbito de suas contratações, os avisos dos procedimentos licitatórios seriam publicados no DODF. Não há, na referida norma de regência interna e específica, qualquer ressalva quanto ao respectivo conteúdo do aviso, de modo a permitir, à luz da razoabilidade, que seus gestores dispensem, por mera interpretação restritiva, a publicação de Aviso convocatório dotado de inequívoca relevância, cuja inobservância (na data ali veiculada) terá por consequência a sumária eliminação de um concorrente. Sobreleva destacar que a necessidade de publicação dos Avisos relacionados a quaisquer das etapas do processo licitatório, na esteira do que preconiza o aludido regulamento interno (art. 21), emerge da própria postura da instituição licitante, que teria veiculado, no Diário Oficial do Distrito Federal, Avisos antecedentes diversos, que, tal qual aquele de no 13 (que designa data de realização da segunda sessão pública), teriam a específica finalidade de tornar públicas as datas designadas para a realização de outras etapas do certame. Para além da expressa disposição normativa, que, repise-se, não estaria a comportar limitação de seu alcance, é certo que o órgão licitante, ao publicar em Diário Oficial os avisos extraídos da concorrência, impingiu nos participantes a legítima expectativa de que assim procederia durante toda a condução do certame, inexistindo, sobretudo à luz da norma interna, fundamento hábil a justificar a postura incoerente de “optar” pela não publicação de um ato de tamanha relevância. Não se admite, por parte do gestor, a adoção de postura aparentemente contraditória, desprovida de razoabilidade ou que venha a se afastar dos deveres inerentes à boa-fé e ao imperativo de publicidade, notadamente porque ao ente licitante interessa, justamente, a pluralidade de propostas vantajosas e não a restrição desproporcional do universo de licitantes. Sobre a razoabilidade, no âmbito específico da discricionariedade assegurada na gestão do interesse público, colha-se a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello: Princípio da razoabilidade – Enuncia-se com este princípio que a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. Vale dizer: pretende-se colocar claro que não serão apenas inconvenientes, mas também ilegítimas – e, portanto, jurisdicionalmente invalidáveis -, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da discrição manejada. Com efeito, o fato de a lei conferir ao administrador certa liberdade (margem de descrição) significa que lhe deferiu o encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais adequada a cada qual delas. Não significa, como é evidente, que lhe seja outorgado o poder de agir ao sabor exclusivo de seu líbito, de seus humores, paixões pessoais, excentricidades ou critérios personalíssimos, e muito menos significa que liberou a Administração para manipular a regra de Direito de maneira a sacar dela efeitos não pretendidos nem assumidos pela lei aplicanda. (...) Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, do campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 32.ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 111-112). À luz do princípio da legalidade, de inafastável e imperiosa observância por parte da administração pública (direta ou descentralizada), nos termos do artigo 37, caput, da Lei Maior, na hipótese vertente, constitui o Regulamento de Licitações e Contratações, para além do trilho seguro do gestor, instrumento ao qual se vinculam todos os sujeitos atuantes na realização de processos licitatórios, o que abrange, por certo, além daqueles que venham a participar do certame como concorrentes, a instituição executora, interessada precípua em sua lisura. Relevante gizar que a ausência de publicação oficial do Aviso no 13, em desacordo com o que vinha sendo realizado ao longo do procedimento, para além de arrostar direito da empresa impetrante (sediada em outra unidade e que teria contratado serviço especializado para acompanhar as publicações no Diário Oficial), teria o condão de acarretar manifesto prejuízo aos interesses da própria instituição bancária, eis que, com a exclusão da impetrante, teria sido eliminada a segunda proposta mais vantajosa, e que, uma vez habilitada, qualificaria a autora para uma das duas locações previstas no edital. Pontue-se, por fim, que a alegação de que teria a empresa autora tomado prévio conhecimento da sessão designada, pelo meio de divulgação adotado (site), trazida pela litisconsorte necessária, com amparo em indicativos colhidos de circunstâncias supostamente verificadas em ação mandamental diversa, não possui o condão de expungir a ilegalidade, que, claramente, emerge da conduta omissiva, imputada às autoridades impetradas, para o fim pretendido de convalidar o ato que arrostou direito líquido e certo da impetrante. Nesse diapasão, a ilegalidade, a malferir direito líquido e certo da impetrante, ressai refirmada nesta sede de exame meritório da impetração. Ao cabo do exposto, confirmando a liminar deferida pela decisão de ID 83995971, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para tornar insubsistente o ato de eliminação e determinar às autoridades coatoras que reintegrem a impetrante ao certame (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019), procedendo à análise, à luz das exigências do ato de regência, de sua documentação, exigível na etapa para a qual não teria sido regulamente convocada (habilitação), com a ulterior e consequente contratação, caso se mostrem por ela satisfeitos os requisitos do Edital. Sem prejuízo da intimação por meio dos patronos constituídos nos autos, expeça-se mandado, com o fito de comunicar o teor da presente sentença às autoridades coatoras e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei no 12.016/2009. Sem condenação em honorários, eis que descabida na espécie (artigo 25 da Lei 12.016/2009). Custas pelos impetrados (Nesse sentido: TJDFT - Acórdão 1000331, 20160110819540RMO, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 369/374). Dou por extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se, observada a necessária intimação pessoal do Ministério Público. Escoado o prazo recursal, tendo sido concedida a segurança, observe-se o impositivo reexame necessário (Lei no 12.016/2009, art. 14, §1o), remetendo-se os autos à instância superior. Comunique-se, com urgência, a prolação da presente sentença ao eminente Relator do Agravo de Instrumento de no 0706948-13.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 28069357), a Apelante alega que: (i) trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Apelada, visando obstar o prosseguimento da contratação da ora Apelante na Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019, promovida pelo Banco de Brasília – BRB, com consequente determinação às Autoridades Impetradas para que recebam e analisem documentos da fase de habilitação do certame a fim de ser declarada vencedora na licitação, na qualidade de segunda colocada; (ii) inicialmente a Apelante, em nome da economia, instrumentalidade e racionalidade processuais, pede vênia para reiterar os fundamentos da RESPOSTA de ID 85512723 – de forma sintética a seguir - que são suficientes à reforma da r. sentença e estão automaticamente devolvidos ao exame desta Egrégia Corte, notadamente os fundamentos não enfrentados pela r. sentença (Art. 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC.), não violando, assim, a dialeticidade; (iii) o cerne da irresignação da Apelada é a ausência de publicação do Aviso no 13 no Diário Oficial, aduzindo que, durante o certame, apesar da ciência sobre a comunicação pelo site e e-mail, faria o acompanhamento tão somente pela publicação no Diário Oficial, mediante auxílio de empresa contratada para leitura de diário eletrônico; (iv) o certame foi realizado com base nas disposições da Lei no 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos do BRB; (v) todos os participantes tiveram acesso ao edital e, obviamente, às regras de condução do certame que destacou, dentre outras questões, a obrigatoriedade de acompanhamento pelo site do BRB na internet, além do cadastro de conta de e-mail para recebimento dos comunicados (item 20.8 do edital1 ); (vi) essa premissa é fundamental para o correto julgamento da lide, uma vez que a sentença se distanciou das regras do certame, que é regido pela Lei no 13.303/2013, merecendo registro o disposto no § 2o do artigo 51; (vii) até a realização da primeira sessão presencial, ou seja, até que os participantes sejam conhecidos, de forma a respeitar a publicidade ampla e demais princípios do Direito Administrativo, o BRB prevê em seu regramento (art. 21) que o aviso da sessão será publicado no Diário Oficial; (viii) após, com o conhecimento e credenciamento dos participantes, com a devida identificação pessoal e informação quanto a correios eletrônicos (e-mail), passa a valer a regra prevista no artigo 35 do mesmo ordenamento, o qual determina que avisos das demais fases serão publicados em meio eletrônico, deixando expresso que no Diário Oficial só haverá publicação em caso de publicação dos resumos dos Editais e Contratos. Previsão de igual teor está no item 4.6 do Edital: “4.6. Os atos e procedimentos do processo serão divulgados exclusivamente por meio eletrônico, por e-mail e/ou na internet no endereço eletrônico www.brb.com.br.”; (ix) esse é o procedimento adotado em outros certames do BRB, como se verifica da Concorrência DIPES/CPLIC 002/2019, onde o Banco de Brasília se valeu apenas da comunicação digital (e-mail e site do BRB) para divulgar a data da 2a Sessão; (x) a tese da Apelada reside na ausência de publicação do aviso no 13 no Diário Oficial, o que teria acarretado sua desclassificação ante o não comparecimento na sessão; (xi) a sentença incorreu em erro, uma vez que diversos outros atos também não foram publicados, conforme regulamento, contudo, tendo a Apelada comparecido e diligenciado no certame, a exemplo do relatório anexado em sede de Agravo, e juntado nesta oportunidade, os avisos nos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 13 a 17 não foram publicados no Diário Oficial; (xii) a sentença entendeu que o ato no caso específico “estaria a restringir o alcance de uma norma, cuja amplitude literal não estaria a comportar limitações não previstas ou inseridas por obra do intérprete.”; (xiii) pela literalidade da norma, “por clara opção regulamentar (haja vista que a Lei no 13.303/2016, em seu artigo 51, §2o, facultaria a publicação oficial apenas dos resumos de editais e contratos), apta a vincular a atuação de seus agentes, o ente licitante teria definido que, no âmbito de suas contratações, os avisos dos procedimentos licitatórios seriam publicados no DODF.”; (xiv) com isso, a referida norma não permitiria, à luz da razoabilidade, que os gestores dispensassem a publicação de Aviso dotado de inequívoca relevância; (xv) conclui que, à luz do princípio da legalidade, a ausência de publicação do Aviso no 13 se traduziria em violação à direito líquido e certo; (xi) ao contrário do que fora exposto na r. sentença, diversos outros avisos não foram publicados no Diário Oficial; (xvi) não há no caso manifesto prejuízo aos interesses da própria instituição bancária, pois a proposta da Apelada não foi a mais vantajosa; (xvii) tanto a proposta da Apelada, quanto a da Apelante tiveram o MESMO VALOR, ou seja, ambas são igualmente vantajosas para a instituição financeira; (xviii) apesar da limitação do Judiciário sobre análise de critérios acerca de vantajosidade para a Administração Pública em certames, o caso tem tela demonstra que a proposta da Apelada não era mais vantajosa; (xix) a sentença merece ser reformada, pois alterou não só o Regulamento do BRB, como simplesmente ignorou os termos do edital e vai de encontro ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; (xx) a vinculação ao Edital nada mais é do que a tradução da regra de que o Edital faz lei entre as partes, devendo ser observados os seus termos até o encerramento do certame por todos os participantes, o que também inclui o próprio ente administrativo; (xxi) não obstante a ausência de publicações sobre determinados avisos, a Apelada diligenciou no certame. Isso porque acompanhava pelo site e recebia os e-mails da Comissão de Licitações; (xxii) a Apelada cadastrou um e-mail para recebimento dos comunicados expedidos pelo BRB, tendo trocado diversas mensagens com a comissão de licitação (vide doc. 06 da resposta – ID 85513975); (xxiii) a própria Apelada confessa a ciência ao informar que o site do BRB era de difícil consulta, o que teria justificado a contratação de empresa para leitura do Diário Oficial, vide itens 19 e 46 da inicial (ID 83732559); (xxiv) o sistema não capturou todas as publicações do Diário Oficial referente ao certame. Contudo, a Apelada diligenciou sobre os avisos (não publicados), o que reforça que a sua ciência se dava por outros canais (site e/ou email), mas não exclusivamente pelas publicações do Diário Oficial; (xxv) pelo espelho de consultas do ConLicitação, verifica-se que os avisos 8 e 9, apesar de publicados no Diário Oficial de 25/09/20 e 13/10/2020 respectivamente, não foram capturados pelo ConLicitação (doc. 05 da resposta – ID 85513970); (xxvi) com isso, a Apelada teve ciência do Aviso n. 13; (xxvii) em contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela agora Apelante sobre a r. decisão liminar, ao rebater as alegações sobre ciência inequívoca dos atos não publicados, mediante consulta no site e recebimento de e-mail, precisamente nos itens 97 e 98 de sua manifestação, a Apelada informou que, somente após a quebra da confiança ocorrida em dezembro de 2020, com a não publicação de determinado aviso, que teria passado a se precaver contra as ilegalidades; (xxviii) a sentença ignorou essa realidade e comportamento da Apelada ao longo do certame, para, partindo de premissa equivocada, entender que teria ocorrido lesão a direito líquido e certo com a não publicação do Aviso n°13; (xxix) o certame também é objeto de outro Mandado de Segurança, impetrando por licitante que fora desclassificada em razão erro na apresentação de documentos; (xxx) na referida ação foi deferida a liminar para determinar às autoridades impetradas que recebessem a documentação da referida empresa (doc. 09), tendo o BRB dado atendimento ao comando judicial, com designação de sessão para o dia 09/03/2020 – aviso no 17 (doc. 10 – aviso 17 – ID 85515847); (xxxi) o referido aviso não foi publicado no Diário Oficial, contudo, a Apelada se insurgiu nos autos da Suspensão de Segurança ajuizada pelo BRB para impugnar a ação ao passo que confirmou ciência da sessão do dia 09/3 – ato não publicado (doc. 11 – Impugnação BCA – item 6, ii da peça – ID 85515849); (xxxii) ou seja, assim como aos outros avisos, notadamente o 13, a Apelada teve ciência pelo portal do BRB e/ou e-mail; (xxxiiii) a despeito da regular ausência de publicação no Diário Oficial, a finalidade foi atingida, sendo válido o e-mail enviado pelo BRB no dia 15/12/2020 com o aviso no 13 (documento 07 – ID 85513979). Ao final, pleiteia a reforma da decisão, no sentido de denegar a segurança concedida à Agravada. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, V do CPC. Para tanto, alega que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, aduzindo que a manutenção da sentença, com a efetiva e imediata contratação da Apelada poderá causar graves danos à Administração, que deverá adotar medidas para início de contratação pública para publicidade, com encaminhamentos de campanhas que podem ser interrompidas em caso de reforma da r. sentença, o que trará inquestionáveis prejuízos à imagem do Banco de Brasília-BRB, que deverá adotar novo procedimento interno para contratação da Apelante. Custas recolhidas (ID 28069359). Contrarrazões da parte apelada (ID 28069380). Parecer da Procuradoria (ID 29267510) pelo conhecimento da apelação, bem como pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação (ID 28069357) com pedido de concessão de efeito suspensivo, essa interposta por FULLDESIGN COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA em face de BCA PROPAGANDA LTDA, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança número 704579-43.2021.8.07.0001, concedeu a segurança pleiteada pela Agravada, para tornar insubsistente o ato de eliminação e determinar às autoridades coatoras que reintegrem a Agravada ao certame (Concorrência DIPES/CPLIC no 003/2019). A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, sendo que o §1o estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) Frisa-se, ainda, que o art. 1.012, §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, não verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entendo que, muito embora tenha o Apelante elencado as razões para pretender a reforma da decisão, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, de fato, confunde-se com o pano de fundo da própria irresignação, não logrando êxito em demonstrar, de plano e pronto, a probabilidade do direito, até porque toda sua argumentação demanda olhar verticalizado, incompatível com esse primeiro momento sumário de apreciação do pedido de efeito suspensivo. No que pertine ao risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não logrou êxito em evidenciar risco concreto, já que se limitou a afirmar, de forma genérica, que o prejuízo advirá da adoção de medidas “para início de contratação pública para publicidade, com encaminhamentos de campanhas que podem ser interrompidas em caso de reforma da r. sentença, o que trará inquestionáveis prejuízos à imagem do Banco de Brasília-BRB, que deverá adotar novo procedimento interno para contratação da Apelante”, o que de fato, não se avizinha como horizonte, por agora, evidenciável. Trata-se de um perigo abstrato, genérico e não corroborado por elementos que apontem, de plano e pronto, o prejuízo trazido pela manutenção da sentença. Ao contrário, entendo que subsiste o perigo reverso, uma vez que a Apelada poderá se ver despojada da mantença da contratação, sem falar em prejuízo ao Banco de Brasília. Além disso, entendo não ter sido demonstrada a temeridade de se empreender, de plano e pronto, antes do exame da apelação, à atribuiação de efeito suspensivo, de modo que, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, não existindo gravame para a parte Apelante, podendo aguardar até o final da apreciação desse recurso. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sem intimação da parte Apelada, tendo em vista que já se manifestou nesse sentido (ID 28069380). Siga o feito concluso para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 18:40:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador